Tribunal: TJDFT
Processo: 0050947-33.2016.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0050947-33.2016.8.07.0000 RECORRENTE: ADILSON ROQUE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ISENÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho de telefone celular por ele adquirido, recebido e conduzido – já que não apresentou documento da aquisição e não forneceu o nome ou qualquer dado da pessoa de quem supostamente teria negociado o objeto –, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa. 2. O artigo 180, § 3o, do Código Penal aponta a modalidade culposa do crime de receptação, sendo que o autor de tal crime, a depender das circunstâncias do caso concreto e de sua primariedade, pode ser beneficiado com a isenção de pena (perdão judicial), conforme preceituado no artigo 180, § 5o, do Código Penal. Ocorre, no entanto, que a hipótese dos autos não é de receptação culposa, mas de receptação dolosa, sendo, portanto, inviável a isenção de pena. 3. Tratando-se de acusado primário e de pequeno valor a coisa receptada, resta viabilizada a incidência da causa de diminuição de pena referente ao privilégio (artigo 180, § 5o, c/c o artigo 155, § 2o, ambos do Código Penal). 4. A pena de multa é de caráter cogente e segue os parâmetros estabelecidos no artigo 49 do Código Penal. No caso dos autos, a pena de multa foi fixada no mínimo legal e o dia-multa equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, não podendo ser reduzido o seu valor unitário. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, reconhecer a figura da receptação privilegiada, reduzindo-se a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para 08 (oito) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantidos o regime aberto e a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. O recorrente alega violação aos artigos 49 e 180, §§ 3o e 5o, ambos do Código Penal, pugnando para a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa. Requer, ademais, a concessão do perdão judicial. Subsidiariamente, defende a possibilidade de fixação da pena de multa no mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 49 e 180, §§ 3o e 5o, ambos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005